Tribunal: TJDFT
Processo: 0704215-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704215-88.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ATHILA PONTES RIBEIRO, A. N. P. R. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA EUNICE PONTES RIBEIRO DESPACHO Aguarde-se o julgamento. Brasília, D.F., 22 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator